Tribunal: TJSP
Processo: 1012169-14.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada – Nova sucumbência da Municipalidade em sede recursal – Majoração dos honorários advocatícios, de acordo com as regras e limites estabelecidos no art. 85, §§ 3o, 5o e 11 do CPC – Equívoco sanado – EMBARGOS ACOLHIDOS.